Tribunal: TJMT
Processo: 1053156-94.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053156-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE VEIGA GOMES - CPF: 124.195.017-21 (RECORRENTE), PEDRO FELIPE VEIGA GOMES - CPF: 124.195.017-21 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1053156-94.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1053156-94.2023.8.11.0001

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S/A.

Recorrido:
Pedro Felipe Veiga Gomes

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR CANCELAMENTO DE VOO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO
– COMPRA DE NOVA PASSAGEM AÉREA - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PACIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

Atraso no voo por tempo superior a quatro horas caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa excludente. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1053156-94.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1053156-94.2023.8.11.0001

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S/A.

Recorrido:
Pedro Felipe Veiga Gomes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Gol Linhas Aéreas S/A
.

Ação:
de Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 202112164)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial e condenou a requerida, a título de danos morais,
ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e ressarcir o recorrido no valor total de 1.231,80 (um mil duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 202112165)
:
defende que não há elementos para configurar o dano moral e requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1053156-94.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1053156-94.2023.8.11.0001

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S/A.

Recorrido:
Pedro Felipe Veiga Gomes

VOTO

O conjunto fático revela que a parte recorrida adquiriu passagens aéreas junto à companhia, com destino para Cuiabá/MT partindo do aeroporto do Galeão/RJ no dia 24/11/2022 às 18h00, chegada prevista ao destino final às 22h00.

Aduz que ao se apresentar para o embarque foi informado que o voo estava atrasado e posteriormente foi cancelado, e que seria remanejado para o próximo voo somente às 21h05 desta forma ocasionaria na perda do voo de conexão em Brasília/DF.

Alega que por ter compromissos inadiáveis não aceitou a opção de realocação de voo, e adquiriu nova passagem aérea.

O novo voo adquirido pelo autor sairia às 20h55 do aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro/RJ, desta forma teve que se deslocar de um aeroporto para o outro.

Informa ainda que teve que arcar sozinho com todo o custo da nova passagem e transporte para o traslado sem que a companhia aérea lhe prestasse a devida assistência.

Diante os transtornos suportados,
buscou na via judicial, a reparação do dano material e moral suportados, obtendo êxito na condenação da companhia aérea para restituir ao autor pelo valor de R$ 1.187,90 (um mil cento e oitenta e sete reais e noventa centavos) e ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.

Irresignado com a procedência da ação, a companhia aérea recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

A empresa aérea por sua vez confirma em sua contestação que houve o cancelamento de voo, e que o fato ocorreu por culpa de terceiro, entretanto não logrou comprovar suas alegações, ou a presença de excludente de responsabilidade no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALTERAÇÃO DO VOO SEM AVISO PRÉVIO – TRECHO DE VOLTA – CONEXÃO - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - CAUSA NÃO EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alteração de voo sem aviso prévio ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 2. A alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento do voo, pois se qualifica como risco inerente a atividade. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo. 4. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003560-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. PASSAGEIRO REACOMODADO EM VOO COM CHEGADA APÓS 19 HORAS DO HORÁRIO PREVISTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor sendo esta realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de 19 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1008336-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, qual a empresa requer a redução, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 7.000,00 (sete mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrido,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024